Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704191-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. S. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: SANDRA MARY DE MELO COELHO, H. D. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARY DE MELO COELHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. D. S. P. N. contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência pleiteada (autos de no 0757129-38.2019.8.07.0016, ID no 113046677, págs. 1-4). 2. O agravante, em síntese, defende a necessidade de realização de pesquisas em nome do falecido e da sua ex-companheira (Sandra Mary) nos registros da CAESB, CEB (atual Neo Energia) e na Secretaria de Economia do Distrito Federal para colaborar com a fase de pesquisa de patrimônio do Espólio. 3. Destaca que as diligências contribuiriam para a celeridade do inventário, diante da possibilidade de existir imóvel pendente de registro, mas que tenha sido objeto de cessão de direitos e obrigações, o qual seria provido de valor econômico e também deve ser inventariado. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que sejam realizadas as diligências supracitadas. 5. Preparo (ID no 32639820 e no 32639821). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência incidental e determinou a realização de pesquisas de valores e bens eventualmente registrados em nome do autor da herança nos sistemas conveniados (e-RIDFT, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). 9. No uso do Poder Geral de Cautela, também determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG para averbar a existência do inventário nas matrículas de no 0055 e 01709, destacando que não poderá ocorrer o registro de qualquer negociação sobre os bens. 10. Os sistemas conveniados têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do autor da herança também é responsabilidade da inventariante e dos demais herdeiros. 11. As medidas deferidas na decisão já contribuem para a investigação do patrimônio inventariado e as diligências pleiteadas pelo agravante podem ser realizadas pela via extrajudicial, sem a necessidade de interferência judicial, pois constitui uma das prerrogativas dos advogados solicitar a realização das pesquisas diretamente às concessionárias de serviço público e demais órgãos distritais da administração direta ou indireta. 12. O ônus de realizar pesquisas em busca de eventual patrimônio em nome do autor da herança não pode ser repassado de maneira exclusiva e integral ao Poder Judiciário. 13. Destaque-se que o agravante nem mesmo oportunizou a apreciação dos Embargos de Declaração pelo Juízo de origem, apesar de alegar a ocorrência de omissão, o qual ainda não foi julgado, pois está aguardando o transcurso de prazo para os embargados se manifestarem (ID no 115166398), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Após, ao Ministério Público. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO